Tribunal: CARF
Processo: 10469.728532/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração que descreve com clareza a infração, os fatos geradores e a legislação aplicável, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA. FRAUDE. ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, afastando-se a regra do artigo 150, § 4o, do mesmo diploma legal.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A inexistência ou imprestabilidade da escrituração contábil (Livros Diário e Razão) impõe a apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado, nos termos da legislação de regência. A presunção de omissão de receita decorrente da falta de escrituração, não elidida por prova documental inequívoca, autoriza a manutenção do lançamento (Súmula CARF no 26).
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
A utilização de interpostas pessoas (laranjas) para ocultar os reais beneficiários da atividade econômica caracteriza evidente intuito de fraude, justificando a qualificação da multa de ofício para 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO COM INFRAÇÃO A LEI E CONTRATO SOCIAL, E COM EXCESSO DE PODERES.
Devida a responsabilização solidária de sócios, de direito e de fato, mandatários, gerentes, representantes, pelo crédito tributário correspondente a obrigação tributária resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei e de contrato social.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento ao princípio da legalidade.

Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.728532/2019-80
ACÓRDÃO
1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERBRASIL - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração que descreve com clareza a infração,
os fatos geradores e a legislação aplicável, permitindo o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
DECADÊNCIA. FRAUDE. ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN, iniciando-se no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, afastando-se a regra do artigo 150, § 4o, do mesmo diploma
legal.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A inexistência ou imprestabilidade da escrituração contábil (Livros Diário e
Razão) impõe a apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Arbitrado, nos
termos da legislação de regência. A presunção de omissão de receita
decorrente da falta de escrituração, não elidida por prova documental
inequívoca, autoriza a manutenção do lançamento (Súmula CARF no 26).
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
A utilização de interpostas pessoas ("laranjas") para ocultar os reais
beneficiários da atividade econômica caracteriza evidente intuito de
fraude, justificando a qualificação da multa de ofício para 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO COM INFRAÇÃO A
LEI E CONTRATO SOCIAL, E COM EXCESSO DE PODERES.
Devida a responsabilização solidária de sócios, de direito e de fato,
mandatários,
gerentes,
representantes,
pelo
crédito
tributário
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
2
correspondente a obrigação tributária resultante de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei e de contrato social.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento
ao princípio da legalidade.

Recurso Voluntário Negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para
redução da multa qualificada ao percentual de 100% por retroatividade de lei mais benigna
superveniente

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos

RELATÓRIO
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-38.021, proferido
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) em Belém/PA, que julgou
improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo a exigência do crédito tributário
constituído em desfavor da Recorrente e dos responsáveis solidários.
O crédito tributário foi constituído mediante Auto de Infração lavrado em
28/11/2019, exigindo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos anos-calendário de 2014 a 2016.
A autoridade fiscal fundamentou a autuação na constatação de que a escrita
contábil da Contribuinte Principal (INTERBRASIL) seria imprestável, ensejando a apuração pelo
Lucro Arbitrado.
Segundo o Relatório Fiscal, apurou-se a omissão de receitas operacionais e a
dedução indevida de custos amparados em documentação inidônea, supostamente emitida pela
empresa F D B ANDRADE DE OLIVEIRA.
A fiscalização identificou, ainda, a existência de um Grupo Econômico de Fato,
caracterizado pela confusão patrimonial, operacional e gestão comum fraudulenta entre a
Contribuinte Principal e as empresas PRESERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA, CLEAN – LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA LTDA, NOVO TETO CONSTRUÇÕES LTDA e CONFORT CLIMA REFRIGERAÇÃO
LTDA. Identificou-se também a atuação dos Srs. MAYFRAN FERREIRA RIBEIRO e FRANCISCO DAS
CHAGAS DE SOUZA RIBEIRO como administradores de fato e beneficiários finais das operações,
razão pela qual foram arrolados como sujeitos passivos solidários, nos termos do art. 135 do CTN.
Em virtude da constatação de dolo, fraude e simulação, foi aplicada a multa
qualificada de 150%, conforme art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Conforme relatório fiscal:

“(...)
I – DO PROCEDIMENTO FISCAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
1. Encerramos, nesta data, a ação fiscal realizada na empresa Interbrasil -
Representação e Serviços de Mão-de-obra Ltda, CNPJ 01.602.361/0001-70, tendo
sido verificado, por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) e do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), referentes aos anos-
calendário 2014 a 2016, onde foram constatadas as irregularidades mencionadas
nos Demonstrativos de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos
respectivos Autos de Infração, bem como no presente Relatório, o qual faz parte
dos documentos citados a seguir, como anexo ao processo.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
4
2. As infrações contidas no documento de lançamento e adiante descritas neste
relatório foram aclaradas no decorrer do procedimento fiscal em face da entidade
acima qualificada, constituída em 1996, que atuou como atividade principal no
período de cobertura do procedimento fiscal na seleção e agenciamento de mão-
de-obra, com sede na cidade de Natal.
3. A instauração da presente ação fiscal ocorreu através da ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, cuja ciência pessoal ocorreu em 09/04/2019, pelo
Sr. David Levesson, na função de gerente administrativo, sendo intimado a
apresentar: a) elementos de identificação e representação do contribuinte; b) os
contratos de prestação de serviços referente às receitas de serviços do AC 2014 a
2016; c) os extratos bancários de todas as contas correntes mantidas pelo
contribuinte ou autorização para que fossem solicitados às instituições
financeiras; e d) ações judiciais que porventura questionem o pagamento de
tributos e contribuições federais.
4. Em 15/05/2019, o contribuinte ingressou com pedido de prorrogação de prazo
para atendimento das exigências constantes no Termo de início de ação fiscal, por
meio de seu procurador ALEXANDRE TAVARES FERREIRA DA SILVA,
CPF:011.815.384-67, prontamente concedido pela fiscalização, pelo prazo de 5
(cinco) dias úteis.
5. Por meio de resposta apresentada pelo procurador supracitado, em
24/05/2015, o contribuinte atendeu parcialmente às solicitações e apresentou o
contrato social e alterações contratuais de nos 01 a 06, em que figura o Sr. JOÃO
EUDES ANDRADE DE MACEDO, CPF: 301.199.014-04, como administrador da
sociedade, e os contratos de prestação de serviços relacionados a seguir: -
Procuradoria Geral do Município do Natal, exercícios de 2013 e 2014(Modalidade
pregão presencial 017/2012);- Instituto de Gestão das Águas do Estado do RN -
IGARN, n° 05/2013, de 01/07/2013, e n° 06/2013, de 01/08/2013;- Departamento
de Estradas de Rodagem - DER/RN, n° 003/2013-PJ, de 05/07/2013;- Junta
Comercial do Estado do RN, de 08/07/2013;-Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do RN, n° 04/2013, de 23/07/2013;-Secretaria de Estado da
Administração e dos Recursos Humanos do RN, n° 006/2013, de 25/07/2013;-
Secretaria de Estado da Educação e Cultura do RN, n° 096/2013, de 17/09/2013;-
Empresa Potiguar de Promoção Turística S.A. - EMPROTUR/RN, n° 03/2014, de
07/01/2014;-Assembleia Legislativa do Estado do RN, 004-14, em 03/02/2014;-
Companhia de Processamento de Dados do RN -DATANORTE, n° 008/2014 em
01/04/2014;- Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do RN, vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, de 10/05/2014;- Defensoria
Pública da União, n° 26/2016, versão sem assinatura e sem data.
6. A fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal n° 1, com ciência por meio do
domicílio tributário eletrônico -DTE em 24/05/2019, por abertura de mensagem
em sua caixa postal, intimando-o a apresentar: a) o contrato de prestação de
serviços tomados do contribuinte FDB ANDRADE DE OLIVEIRA - ME, CNPJ:
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
5
04.397.145/0001-29; e b) a comprovação dos custos com estes serviços lançados
na escrituração contábil como insumos, deduzidos como custo dos serviços
prestados, solicitando ainda notas fiscais ou equivalentes, comprovantes de
pagamento e de quitação destes serviços, que suportaram tais lançamentos
contábeis, dos AC 2014 a 2016, sem fornecer qualquer resposta à solicitação.
7. Além disso, como o contribuinte não atendeu totalmente ao Termo de Início de
Fiscalização, ao deixar de apresentar os extratos das contas-correntes mantidas
por ele e sequer fornecida a autorização para que a fiscalização solicitasse as
informações a tais instituições financeiras, em 27/05/2019, foram lavradas as
Requisições de Movimentação Financeira - RMF ao Banco do Brasil S/A e à Caixa
Econômica Federal, para obtenção de tais documentos.
8. Em 03/07/2019, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 2, com ciência por
meio DTE em 04/07/2019, que novamente o intimou a apresentar os documentos
e esclarecimentos exigidos para comprovação dos custos de serviços solicitados
pelo Termo de Intimação Fiscal n° 1 e também para a apresentação de
manifestação juntamente com documentos comprobatórios referentes a:
a) divergência entre os valores das notas fiscais de prestação de serviços emitidas
pela empresa na base de dados da Secretaria de Tributação de Natal -SEMUT e os
valores lançados a menor na Escrituração Contábil Fiscal - ECF 2014 e 2015;

b) diferença entre a remuneração de empregados lançados como despesas de
pessoal na ECF 2016 a maior como despesas de pessoal no valor de R$
25.160.951,25, deduzindo a sua receita líquida, e os valores informados a menor
em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social;

9. O contribuinte apresentou resposta em 24/07/2019, informando que as
divergências entre os valores de receita bruta informados na ECF se justificam por
ter considerado o regime de caixa, estando correto os valores de prestação de
serviços expressos pelas notas fiscais de serviços obtidos pela SEMUT. Quanto aos
valores de despesas com pessoal, informou que os dados de remuneração
corretos são os que foram declaradas em GFIP. Ainda sobre os custos dos serviços
tomados pela empresa FDB ANDRADE DE OLIVEIRA - ME informou que em razão
de extravio de documentos fiscais, fica prejudicada a indicação da descrição dos
serviços utilizados como insumos, ou seja, não poderia apresentar resposta. 10.
Cabe atentar que não foram apresentados quaisquer documentos que suportem
os fatos, registros contábeis ou esclarecimentos descritos no item anterior;
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
6
11. Ainda em 18/07/2019, a fiscalização efetuou diligência no endereço de
cadastro da Receita Federal do Brasil da empresa FDB ANDRADE DE OLIVEIRA -ME
e constatou que não funcionava no local da sede, confirmando a situação
cadastral de inaptidão já configurada em outro procedimento fiscal pelo Ato
Declaratório Executivo DRF Natal n° 10/2016, publicado no DOU n° 242, de
19/12/2016, constante no processo digital n ° 10469.724588/2016-12,
permanecendo a condição de cadastro irregular perante a Receita Federal do
Brasil.
12. Após análise das respostas apresentadas pelo contribuinte e dos extratos
bancários obtidos pelas instituições financeiras. Banco do Brasil S/A, conta
corrente 28318-5, agência 3777, e à Caixa Econômica Federal, Agência-Conta-
corrente 0034 3000001643, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal n° 3, com
ciência por meio de DTE em 15/08/2019, por meio de sua caixa postal, exigindo:
a) esclarecimentos e documentos que justificam o repasse de recursos às pessoas
jurídicas NOVO TETO CONSTRUÇÕES LTDA e CIDADE JARDIM URBANISBO LTDA e à
pessoa física MAYFRAN FERREIRA RIBEIRO, identificados nos extratos bancários,
porém não contabilizados;
b) os registros auxiliares relativos à apuração da receita bruta/faturamento pelo
regime de caixa; e
c) a documentação comprobatória da remuneração de pessoal informada em
GFIP.
13. O contribuinte solicitou em 26/08/2019 prorrogação do prazo para
atendimento do Termo de Intimação Fiscal n° 3, prontamente atendido pela
fiscalização, lavrado posteriormente o Termo de Intimação Fiscal n° 4, com ciência
eletrônica em 03/09/2019 por meio da sua caixa postal, intimando-o novamente
sobre as mesmas exigências, haja vista que não foram fornecidas quaisquer
respostas, concedendo o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis.
14. Concomitantemente à lavratura do Termo de Intimação Fiscal n° 3, a partir da
extração por amostragem de diversos pagamentos realizados a terceiros
identificados nos extratos bancários e também não contabilizados, a fiscalização
promoveu diligências em tais contribuintes para confirmação dos pagamentos e
esclarecimentos sobre natureza das relações comerciais ou financeiras,
detalhadas no subtítulo "DAS DILIGÊNCIAS FISCAIS EM TERCEIROS".
15. Em 10/09/2019, o fiscalizado apresentou resposta informando que os valores
repassados ao Sr. Mayfran Ferreira Ribeiro e à empresa Novo Teto Construções
Ltda se deram a título de empréstimo.
16. Após a análise das respostas e documentos apresentados pelo contribuinte e
toda documentação contábil e financeira obtida no curso da ação fiscal, a
fiscalização lavrou o Termo de Constatação Fiscal n° 1, com ciência eletrônica por
meio de DTE em 17/10/19, expondo ao contribuinte que foram identificadas
diversas inconsistências entre a sua movimentação financeira e sua escrituração
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
7
contábil, com diversos pagamentos não escriturados e fatos contábeis sem
registros na sua contabilidade, a exemplo dos empréstimos concedidos, além de
um grande volume de lançamentos contábeis a título de custos de serviços
prestados à empresa FDB ANDRADE, não coincidentes com a movimentação
financeira e não corroborados por documentação adequada.
17. Pelos motivos descritos acima e no mesmo termo de constatação fiscal foi
informado ao contribuinte que seria utilizada pela fiscalização, para determinar a
matéria tributável e calcular o montante devido dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, para os anos-calendário de 2014 a 2016, a sistemática do lucro arbitrado
e que se adotaria as receitas obtidas por meio eletrônico constantes na Secretaria
de Tributação do Município do Natal, que já haviam sido inclusive confirmadas
expressamente como corretas por ele próprio.
18. Foi concedido o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar as considerações que
julgar necessárias às CONSTATAÇÕES descritas no termo, porém não foi
apresentada nenhuma resposta ou consideração.
19. O contribuinte além de não apresentar as considerações sobre quaisquer das
constatações, que inclusive já vinham sido exaustivamente exigidas ao longo do
procedimento fiscal, solicitou em 06/11/2019, uma prorrogação de mais 20
(vinte) dias para apresentar as considerações, tacitamente concedido por mais
uma vez em benefício ao contribuinte.
20. Expirado o prazo tacitamente concedido, sem a apresentação de quaisquer
documentos ou esclarecimentos que modificassem a convicção formada pela
fiscalização, foram promovidos os lançamentos doravante detalhados nos Autos
de Infração e Relatório Fiscal.
DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
21. Conforme citado inicialmente, a Interbrasil - Representação e Serviços de Mão
de Obra LTDA foi constituída em 06/11/1996, atualmente estabelecida na Rua
Forte dos Reis Magos, n° 1315, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP 59062-
150, desde 12/09/2008, tendo como atividade principal no período do
procedimento fiscal a seleção e agenciamento de mão-de-obra, com capital
integralizado de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais).
22. Os sócios fundadores se retiraram da sociedade em 15/06/2007, quando
foram substituídos por JOÃO EUDES ANDRADE DE MACEDO, CPF n° 301.199.014-
04 e SÔNIA RIBEIRO FREIRE DE MACEDO, CPF n° 254.647.284-49.
Pelos atos constitutivos e alterações registrados na JUCERN a sociedade passou a
ser administrada pelo sócio João Eudes.
DAS PRÁTICAS INFRACIONAIS ANTERIORES
23. A empresa Interbrasil já foi alvo de procedimento fiscal anterior, objeto do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF n° 0420100.2015.00715,
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
8
com objetivo de auditar o cumprimento das obrigações tributárias, nos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013, encerrado em 28/12/2016.
24. Foram lavrados os autos de infração processos n°s 10469.720221/2016-20,
10469.725296/2016-05 e 10469.725297/2016-41, representação fiscal para fins
penais, processo n° 10469.720148/2017-77, e arrolamento de bens, processo n°
10469.722045/2017-41.
25. As infrações tributárias resultaram em lançamentos dos tributos IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, em consequência da glosa de custos considerados inidôneos,
principalmente pela empresa FDB ANDRADE DE OLIVEIRA - ME, por serviços que
comprovadamente não foram executados.
26. Foi constatado pela fiscalização que a empresa INTERBRASIL, juntamente com
as empresas PRESERVICE RECURSOS HUMANOS, CLEAN LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA E FDB ANDRADE OLIVEIRA formavam um grupo econômico atuantes no
segmento de mão-de-obra que se organizaram com intuito de praticar infrações
tributárias a fim de se locupletar dos valores sonegados em benefício do grupo e
de seus sócios de fato, responsabilizando solidariamente todas as empresas pelo
crédito tributário. (...)
II – DAS INFRAÇÕES APURADAS INDÍCIOS DA SELEÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
38. A seleção fiscal do procedimento em curso detectou indícios de infrações
tributárias em análise das ECF e ECD do contribuinte no período 2014 a 2016,
informações apresentadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e cruzamento com informações de outros órgãos, como
a Secretaria de Tributação do Município do Natal - SEMUT.
39. Identificou-se que o contribuinte ainda incluiu na ECF - L210 - INFORMATIVO
SOBRE COMPRAS valores de custos de serviços vendidos e em confronto com a
ECD do período de 2014 a 2016, os lançamentos de despesas de serviços e
serviços utilizados como insumos em contrapartida a conta 1288 - FDB ANDRADE
DE OLIVEIRA.
Conta 2723 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS

40. Na ficha L300 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO
FISCAL, código 3.01.01.07.01.02 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras
Remunerações a Empregados, o contribuinte informou o valor de R$
25.160.951,25 (vinte e cinco milhões, cento e sessenta mil, novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)_e o contribuinte informou em GFIP
valores a menor, totalizando R$ 20.550.946,80 (vinte milhões, quinhentos e
cinquenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
9

41. Haja vista as inconsistências detectadas, tanto da prestação de serviços pela
empresa FDB, com a inaptidão declarada e não identificação das notas fiscais
eletrônicas emitidas neste período na SEMUT e as divergências de informações
referentes às despesas de pessoal, a Equipe de Seleção sugeriu a glosa destes
custos lançados na demonstração do resultado.
42. Ainda em cruzamento dos dados com a SEMUT, identificou-se que os valores
das receitas informadas pelo contribuinte nas Ecos e ECDs de 2014 e 2015 é
inferior ao valor da soma das NFS-e emitidas, portanto alterando o valor da
receita bruta e consequentemente o lucro real.

CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES
43. Quanto aos três indícios apontados, o contribuinte quando questionado
apresentou algumas justificativas, mas não foram acostados às respostas
quaisquer documentos que deem suporte aos esclarecimentos.
44. Sobre as divergências das receitas de serviços ele informou que "As
divergências devem ter ocorrido em função da possibilidade de haver considerado
o regime de caixa e não o de competência nos períodos de 2014 a 2016, estando
por conseguinte correto os valores constantes das notas fiscais de serviços".
45. O contribuinte não apresentou os registros auxiliares relativos à apuração da
receita bruta/faturamento pelo regime de caixa quando foi solicitado e não há em
seus registros contábeis pagamentos que justifiquem a opção por este regime; 46.
Concluiu-se que não foi utilizado o regime de caixa ou não foram elaborados os
controles que permitiriam confrontar as notas fiscais liquidadas no exercício para
efeito de tributação considerando este regime, portanto podemos afirmar que
deixou de registrar na contabilidade corretamente a receita de serviços,
identificados pelas NFS-e emitidas pela SEMUT, nos AC 2014 e 2015, ou seja, fatos
contábeis que não foram lançados na sua totalidade em sua escrita fiscal.
47. E no que concerne às despesas de pessoal o próprio contribuinte admitiu que
preencheu a ECF com erro e que os valores corretos são os informados por meio
das GFIPs, ou seja, foram informados valores maiores de despesas de pessoal que
reduziram seu lucro impactando no cálculo de tributos.
48. Mais uma vez prestou informações inconsistentes na sua escrituração que não
exprimem a realidade dos fatos contábeis que alteram o seu patrimônio líquido,
resultando em redução do lucro e consequentemente os valores dos tributos
devidos.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
10
49. Sobre os custos dos serviços prestados pela FDB ANDRADE OLIVEIRA, o
contribuinte assim respondeu: "Informamos que, em razão de extravios de
documentos fiscais, fica prejudicada a indicação da descrição dos serviços
utilizados como insumos".
50. Embora o contribuinte não tenha apresentado quaisquer documentos que
confirmassem os serviços prestados pela empresa FDB ANDRADE, a fiscalização
diligenciou a empresa para buscar a verdade dos fatos, embora já caracterizados
em outra ação fiscal, em outro período de apuração, como não executados.
DILIGÊNCIA FDB ANDRADE OLIVEIRA CNPJ: 04.397.145/0001-29 51.
A fim de confirmar a condição de inaptidão da empresa FDB ANDRADE, já
declarada em outro procedimento, esta Fiscalização se dirigiu ao endereço da
empresa, na rua Baía Formosa, n° 20, Cidade da Esperança, Natal-RN, e confirmou
com a Sra. Valéria, proprietária do imóvel, que a casa não é sede de qualquer
empresa; que não tem nenhum conhecimento sobre a FDB; ANDRADE; e que
reside há quase dez anos no imóvel, devolvendo diversas correspondências aos
Correios endereçadas à esta empresa.
52. A Fiscalização ainda compareceu ao endereço da empresária individual
constante no cadastro da FDB ANDRADE, na Rua Caruaru, n° 49, Cidade da
Esperança, Natal-RN, e constatou que também não havia funcionamento de
qualquer empresa, fato confirmado pela Sra. Milka que disse ser filha da Sra.
Francisca Dulcicleide, titular da empresa constante no cadastro do CNPJ da
Receita Federal do Brasil, e que ela havia saído para trabalhar.
53. Pelo Cadastro Nacional das Informações Sociais - CNIS, a Sra. Francisca
Dulcicleide no período de 2012 a 2019, trabalhou em duas empresas, CLEAN
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA, CNPJ: 09.131.378/0001-07, de 2012 a 2013, e
PETROGAS-SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 03.138.148/0001-85, de 2013 a 2019,
percebendo remuneração que girava em torno de um salário-mínimo.
54. Confirmou-se então que a FDB ANDRADE permanecia a condição de cadastro
irregular, mantendo a condição de inaptidão do contribuinte perante a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, constante em processo n°
10469.724588/2016-12, e que a Sra. Francisca Dulcicleide não poderia ser titular
de uma empresa que movimentava milhões de reais e ao mesmo tempo
trabalhava como segurada empregada percebendo baixa remuneração em outra
empresa, inclusive em um período na empresa CLEAN, já caracterizada
anteriormente como empresa do grupo econômico, atuando na empresa FDB
ANDRADE de fato como interposta pessoa.
55. Em consulta aos sistemas da SEMUT, tornou-se obrigatória a emissão de NFS-e
pela FDB ANDRADE a partir de 16/02/2009 e a partir desta data só emitiu 7 (sete)
notas fiscais de serviço que totalizaram somente R$ 33.851,56, (trinta e três mil,
oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) em toda sua
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
11
existência, sendo que a última nota foi emitida em 20/05/2009 e nenhuma delas
para a INTERBRASIL.

56. Ainda pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal, identificou-se que não
há nenhuma informação sobre declarações SPED ECF e ECD para quaisquer
períodos.
A última DIPJ informada foi a de ano-calendário - AC 2012 como inativa, desde o
AC 2010 nesta situação e não presta informações em GFIP desde a competência
05/2010.
57. Ainda em análise dos pagamentos efetuados pela INTERBRASIL a FDB
ANDRADE pela escrituração contábil em contrapartida a bancos conta 77 - CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL e a caixa 42 - CAIXA, não se encontram em sintonia com os
extratos bancários do contribuinte fiscalizado, pois não há nenhum registro que
exprima transferências da Caixa Econômica Federal ou quaisquer saques,
provisionamento,
lançamento
avisado para pagamento
de qualquer
contracorrente da INTERBRASIL à FDB, nas datas correspondentes, e tampouco
em datas posteriores, com os valores contábeis lançados.
58, Após diligência efetuada, consulta às informações nos sistemas, tanto os
internos, quanto externos, identificação que a empresa se encontra inativa desde
2010, com cadastro irregular de inaptidão, aliada a não apresentação pela
INTERBRASIL de qualquer documento ou informação sobre a suposta prestação
de serviços por alegação de extravio, além da prática já utilizada em outro
procedimento fiscal, constatou-se que não é possível que os serviços da FDB
ANDRADE OLIVEIRA tenham sido prestados à INTERBRASIL.
59. A fiscalização concluiu que não devem ser considerados os valores registrados
como custos dos serviços prestados na sua escrituração para efeito de dedução da
sua receita bruta, ou seja, mais uma fragilidade de sua escrituração contábil.
DAS DILIGÊNCIAS FISCAIS EM TERCEIROS
60. Como na Auditoria Fiscal, foi constatado que os valores lançados como custos
dos serviços extraídos da contabilidade do contribuinte se concentravam quase
que exclusivamente nos custos despendidos com a empresa FDB ANDRADE e que
concluiu não terem sido prestados por esta empresa, esta Fiscalização decidiu
analisar os extratos bancários da empresa para cotejá-los com sua movimentação
financeira contábil.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
12
61. Como a empresa não forneceu os extratos espontaneamente, estes foram
obtidos por meio de RMF - Requisição de Movimentação Financeira, tanto para a
conta do Banco do Brasil, quando da Caixa Econômica Federal, de acordo com a
Lei Complementar n° 105 e Decreto n° 3.724, ambos de 10 de janeiro de 2001.
62. De posse dos extratos bancários do contribuinte, a fiscalização identificou
diversos pagamentos que também não haviam sido contabilizados e não
exprimiam a sua movimentação financeira e das contas de caixa/bancos.
63. Foram promovidas então diligências fiscais em procedimento de circularização
de informações, que visaram confirmar os pagamentos efetuados e identificados
nos extratos bancários da INTERBRASIL e solicitar esclarecimentos acerca da
operação efetuada, dentre as descritas em sequência.
ALBANO CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - CNPJ: 10.543.418/0001-07 64.
Em resposta ao termo de diligência a empresa Albano Construtora e Locadora
Eireli, a empresa confirmou que recebeu um pagamento de valor R$ 7.000,00
(sete mil reais) pela Interbrasil, por meio de transferência "on line" em
15/12/2016, referente à locação de máquinas e equipamentos no período de
outubro e novembro de 2016.
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - CNPJ: 06.099.229/0012-64 65.
Após questionada sobre recebimento dos pagamentos dos títulos abaixo, a
empresa Assupero Ensino Superior Ltda, nome fantasia UNIP - Universidade
Paulista, ela os confirmou e esclareceu que se tratou de prestação de serviços
educacionais, curso de Gestão de Recursos Humanos, à Sra. Thais Menezes de
Oliveira, que tinha vínculo empregatício com a Interbrasil no período do
treinamento.

BANCORBRAS HOTÉIS, LAZER E TURISMO S.A - CNPJ: 03.635.174/0001-19 66.
Quanto aos pagamentos por meio de transferência "on line" efetuados à
Bancorbrás, foi informado que a INTERBRASIL objetivou a liquidação de títulos da
propriedade do Sr. Mayfran Ferreira Ribeiro e que o próprio encaminhou "e-mail"
com os comprovantes de transferência para baixa dos títulos em aberto.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
13

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A - CNPJ: 15.138.043/0001-05 67. Em resposta a
termo de intimação, a Brasilcap informou que os pagamentos abaixo se referiam à
contratação de títulos de capitalização em nome da própria Interbrasil.

CAMARGO & CAMARGO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA CNPJ:
07.416.341/0001-91 68. Ao ser questionada pela fiscalização sobre os
pagamentos por meio de transferências promovidas pela empresa INTERBRASIL, a
Camargo&Camargo Engenharia esclareceu que não mantinha nenhuma relação
com o contribuinte. Que os pagamentos abaixo relacionados se referiram à
quitação de reembolso e verbas para pagamento a fornecedores da empresa
CIDADE JARDIM URBANISMO LTDA, para obra do LOTEAMENTO CIDADE JARDIM,
em São Gonçalo do Amarante - RN.

69. Que outra empresa do grupo Camargo, Camargo & Camargo Locação de
Máquinas para Construção Ltda, CNPJ: 17.723.112/0001-73, prestou serviço para
o LOTEAMENTO CIDADE JARDIM e também administrava compra de materiais
junto a fornecedores para a CIDADE JARDIM, que antecipava o pagamento ou
ressarcia a empresa por estes serviços, justificando os pagamentos advindo da
empresa Interbrasil;
ESCOLA CANADENSE DE NATAL LTDA - CNPJ: 10.396.004/0001-94 70. A Escola
Canadense de Natal confirmou os pagamentos abaixo questionados, efetuados
pela empresa Interbrasil, e informou que se tratava de mensalidade escolar de
aluno, filho do Sr. Mayfran Ferreira Ribeiro, e este último era o responsável
financeiro pelo contrato;
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
14

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO BILÍNGUE LTDA
CNPJ: 19.095.402/0001-45 71.
Em resposta ao termo de intimação sobre os pagamentos relacionados a seguir, o
Centro de Excelência em Educação Bilíngüe esclareceu que não tem ligação com a
empresa Interbrasil, porém identificou que se tratavam de mensalidade de
esporte - judô, em que o responsável financeiro era o Sr. Mayfran Ferreira Ribeiro.

CIDADE JARDIM URBANISMO LTDA - CNPJ: 16.900.130/0001-10 72.
A empresa Cidade Jardim Urbanismo, ao responder à intimação lavrada pela
fiscalização, solicitando informações sobre os pagamentos abaixo, informou que
não mantém relação de negócio ou transação comercial com a empresa
Interbrasil.

73. Que as transferências recebidas se referiram a aportes para futuro aumento
de capital em favor da empresa NOVO TETO CONSTRUÇÕES LTDA e que a própria
empresa NOVO TETO informou aos demais sócios que elas se dariam por meio de
transferências advindas da empresa INTERBRASIL; CONSTEL CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
15
63.456.172/0001-94 74. Ao ser intimada para esclarecimento do pagamento de
R$
10.155,23,
em
14/11/2014,
a
empresa
Constel
Construções
e
Empreendimentos respondeu que se referia a uma quitação débito de Francisco
das Chagas de Souza Ribeiro, CPF: 242.591.794-20.
75. Foram enviados documentos referentes a um contrato de promessa de
compra e venda unidade 1203 de empreendimento Torres Amintas Barros em
nome do Sr. Francisco das Chagas e uma mensagem do Sr. Mayfran Ribeiro
enviando o comprovante de transferência do valor da transferência realizada pela
empresa Interbrasil.
HORIZONTE
MACAÍBA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA
CNPJ:
09.190.189/0001-05 76. Em resposta à fiscalização, a empresa Horizonte Macaíba
confirmou os pagamentos relacionados abaixo e informou se tratar de prestações
de uma unidade do empreendimento SPE ÁGUAS DE TABATINGA, em nome de
Juciano Gomes de Farias, apartamento 21 do bloco 14.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - CNPJ: 61.074.175/0001-38
77. A Mapfre Seguros esclareceu que os pagamentos questionados, a seguir
descritos e confirmados, referem-se à quitação de valores de apólice de seguro
auto emitida em nome do segurado PRESERVICE RH LTDA, CNPJ:
04.833.413/0001-08, e o responsável pelo pagamento foi o Sr. Mayfran Ferreira
Ribeiro.

78. Anexou a apólice de seguros do segurado contratado PRESERVICE LTDA, de
um veículo RANGE ROVER EVOQUE PRESTIGE, confirmando o responsável pelo
pagamento como Mayfran Ribeiro e o nome do principal condutor do veículo o Sr.
Francisco das Chagas de Souza Ribeiro,
MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49
79. A empresa Mapfre Vida informou que os pagamentos efetuados pela
Interbrasil foram identificados e são relativos à emissão de apólices de seguro de
vida para os funcionários.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
16

ARBITRAMENTO DO LUCRO
80. Os fatos anteriormente descritos de que se tratara as notas fiscais de serviços
não contabilizadas, os custos de serviços prestados não comprovados, as
despesas de pessoal lançadas a maior na apuração do lucro e a relação de
transferências e/ou pagamentos efetuados sequer registrados contabilmente com
as transações confirmadas pelas diligências em terceiros enfraquecem a utilização
da escrituração fiscal para apuração dos tributos federais devidos, não
espelhando corretamente seu lucro real e sua efetiva movimentação financeira e
de caixa.
81. Isto ficou caracterizado com mais robustez, quando da análise dos extratos
bancários do contribuinte, que permitiu à fiscalização a identificação das diversas
inconsistências e omissões de informações sobre pagamentos, transferências e
aportes de recursos promovidos pela empresa, que não foram identificados em
sua contabilidade.
82. A falta de apresentação dos extratos bancários pelo contribuinte também
demonstrou à fiscalização que tais documentos expressariam informações que
propositalmente não desejavam ser reveladas pelo contribuinte, pela omissão
delas, tanto escrituração contábil, quanto nas declarações apresentadas à própria
Receita Federal.
83. Entende-se por contabilidade na forma da lei aquela que registra
integralmente e fielmente as operações comerciais. E a tributação com base no
lucro real pressupõe a existência de escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais, lastreada em documentos que permitam verificar a exatidão
dos lançamentos contidos nos respectivos livros.
84. No caso em comento a contabilidade da empresa não permitiu o
conhecimento das operações transcritas, não refletiu as transações com terceiros,
não possibilitou a verificação da efetiva da movimentação financeira e de caixa do
contribuinte, corroborada pela ausência de comprovação das despesas e custos
ali contidos, conduzindo ao arbitramento do lucro para determinar os tributos
devidos, conforme art. 47, da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (...)
85. Ainda, caso o Fisco procedesse à glosa dos elementos não apresentados ou
daqueles que foram considerados não comprobatórios, tal glosa seria
praticamente de todo o custo/despesa constante dos registros contábeis do
contribuinte.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
17
86. Além disso, a opção pela glosa dos custos implicaria para o contribuinte uma
base de cálculo para fins de apuração dos tributos federais que praticamente não
consideraria a existência de quaisquer custos ou despesas dedutíveis, elevando
sobremaneira o lucro tributável para apuração dos tributos, situação que seria
mais desvantajosa para o contribuinte e não tão próxima da realidade, por isso foi
afastada a possibilidade de glosa pela fiscalização.
87. Por todo exposto restou comprovado que a contabilidade apresentada pela
empresa INTERBRASIL - REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA por
intermédio das ECD e ECF apresentadas dos anos-calendário de 2014 a 2016 não
poderão ser consideradas para fins de apuração do lucro real do período e, por
conseguinte, para a apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS deverá ser utilizado o
regime de apuração do lucro arbitrado.
88. Esses fatos foram devidamente comunicados ao sujeito passivo por
intermédio do Termo de Constatação Fiscal n° 1, lavrado em 16/10/2019,
momento em que foi solicitado pelo contribuinte o prazo de 20 (vinte) dias para a
apresentação de novas considerações, acompanhadas de documentos hábeis,
idôneos e contemporâneos à época dos fatos, que pudessem alterar o
entendimento do fisco federal, porém não foram apresentados quaisquer
documentos ou esclarecimentos no prazo tacitamente concedido pela
fiscalização.
89. Ainda por intermédio do referido Termo de Constatação o contribuinte foi
cientificado que será constituído de ofício o crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS nos anos-calendário de 2014 a 2016 com base na sistemática do lucro
arbitrado, consoante ao que dispõe o inciso II do Art. 47 da Lei n° 8.981, de 1995
c/c Art. 530, inciso II e 532 do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS
90. Aplicada a sistemática do lucro arbitrado, observa-se a infração cometida por
parte da empresa fiscalizada de omissão de receitas, nos AC 2014 e 2015, a
omissão de declaração em DCTF e insuficiência de recolhimento dos tributos
federais, no AC 2016, em consequência do arbitramento das receitas de prestação
de serviços da sua atividade, conforme demonstrativo "DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL" dos autos de infração.
91. O contribuinte foi informado pelo Termo de Constatação n° 1 ainda que, nos
termos dos Art. 15 e 16 da Lei 9.249 de 26 de dezembro de 1.995, seria
considerada como receita bruta conhecida do contribuinte àquela referente às
notas fiscais emitidas pela Secretaria de Tributação do Município do Natal, obtidas
por meio eletrônico, a seguir consolidadas, e detalhadas em planilha anexa a este
relatório, inclusive confirmados expressamente pelo contribuinte fiscalizado como
corretos os valores constantes nas NFS-e, conforme resposta datada de 24/07/19
ao Termo de Intimação Fiscal no 2.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
18
Somatório das notas fiscais de serviços – fonte SEMUT-Natal

92. O art. 44 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172/1.966) define que a
base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda
ou dos proventos tributáveis. Conforme o Decreto n 3.000, de 26 de março de
1999, art. 518, 519 e 532, para encontrar a base de cálculo do lucro arbitrado
(receita bruta conhecida) aplicando-se sobre as notas fiscais de serviços
eletrônicas. (...)
III – Da Qualificação da Multa
93. Ao utilizar uma empresa que popularmente denominamos de "noteira", no
caso a FDB ANDRADE, a fiscalizada utiliza-se de meios ilegais para gerar custos
não existentes e reduzir seu lucro para efeito de apuração dos tributos federais.
94. Não é novidade que o contribuinte adote esta prática reiterada, já que em
outro procedimento foi lançado crédito tributário por tal infração, como já foi
exposto anteriormente.
95. Ficou também evidente que o contribuinte ao esconder a movimentação
financeira que não foi retratada fielmente pela contabilidade, inclusive não
apresentando os extratos bancários quando solicitado, estava ocultando
operações que demonstravam a saída de recursos para pessoas físicas e jurídicas
beneficiárias, esvaziando recursos do patrimônio da sociedade.
96. A INTERBRASIL auferia as receitas de suas atividades comerciais, sem o
recolhimento regular dos tributos federais e não detentora de patrimônio, e
aplicava os recursos em outra empresa com patrimônio saudável em formação no
segmento de incorporação imobiliária, NOVO TETO CONTRUÇÕES LTDA, ou
pessoas físicas que se beneficiavam, desviando totalmente os objetivos da
sociedade e ocultando tais práticas.
97. Isto ficou demonstrado também quando foram confirmados pagamentos a
pessoas físicas a exemplo do Sr. Mayfran Ribeiro, que ele próprio enviou "email" à
BANCORBRAS HOTÉIS, LAZER E TURISMO S.A, para liquidação pela INTERBRASIL
de seus títulos de turismo pessoais pendentes de pagamento.
98. Quando do pagamento de mensalidade escolar do filho do Sr. Mayfran, à
ESCOLA CANADENSE DE NATAL LTDA, e pagamento de mensalidade de atividade
esportiva ao CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO BILÍNGUE LTDA, como
responsável financeiro, também pagos pela empresa INTERBRASIL.
99. Verifica-se outro desvio de finalidade no momento em que a INTERBRASIL
promove aportes de recursos para aumento de capital da empresa CIDADE
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
19
JARDIM URBANISMO, em nome da pessoa jurídica NOVO TETO CONTRUÇÕES,
ordenada por esta última, sócia da CIDADE JARDIM.
100. Ao efetuar pagamento de apólice de seguro contratado pela empresa
PRESERVICE LTDA, de um veículo RANGE ROVER EVOQUE PRESTIGE, confirmando
o responsável pelo pagamento como Mayfran Ribeiro e o nome do principal
condutor do veículo o Sr. Francisco das Chagas de Souza Ribeiro, entre outros
pagamentos efetuados pela INTERBRASIL, também não contabilizados, já
descritos no item "DILIGÊNCIAS EM TERCEIROS".
101. Ainda foi identificado pagamento parcelas de uma unidade do
empreendimento SPE ÁGUAS DE TABATINGA, em favorecimento de Juciano
Gomes de Farias, CPF: 444.539.654-00, sócio desta SPE juntamente com o Sr.
Mayfran Ribeiro, confirmado pela empresa Horizonte Macaíba.
102. A exemplo do histórico de infrações cometidas já comprovadas em outro
procedimento fiscal, item "DO PROCEDIMENTO FISCAL", subitem "DAS PRÁTICAS
INFRACIONAIS ANTERIORES", os Srs. Francisco das Chagas e Mayfran Ribeiro
continuam empregando interpostas pessoas para gerir as sociedades do grupo em
seu benefício próprio, e continuam fazendo uso do mesmo expediente, no caso
em questão, empregando os sócios-laranjas JOÃO EUDES e SÔNIA RIBEIRO,
conforme descrito adiante, no item "IV - DA RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO".
103. Tais condutas, portanto, demonstram evidente intuito de impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda, utilizando-se de
burla, conforme tipificado nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/62, em detrimento do
Fisco.
104. Sendo assim, consideram-se presentes os elementos configuradores da
multa qualificada de 150%, segundo o mandamento do § 1o do art.44, da Lei
9.430/96. (...)
105. Assim, entendemos que deve ser aplicada a multa de ofício qualificada,
conforme artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pelo
artigo 14 da Lei n° 11.488/2007, no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento), tendo em vista a caracterização ao longo deste relatório das figuras da
fraude e da sonegação, previstas nos arts. 71, inciso I e 72, ambos da Lei n°
4.502/64. (...)
IV – DA RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 106.
Por tudo que foi exposto anteriormente, é inegável que a empresa INTERBRASIL
continua participando de um planejamento societário, descumprindo de
formalidades legais, formado por diversas empresas, com a mesma liderança, em
benefício de pessoas físicas e jurídicas, evadindo-se de tributos federais,
utilizando-se das mesmas práticas adotadas desde o último procedimento fiscal.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
20
107. Insiste na utilização de interpostas pessoas para ocultar os verdadeiros
gestores e proprietários das sociedades envolvidas, formando um grupo de
empresas que tentam despistar os ilícitos tributários por meio de manobras
contábeis e fiscais para dificultar o controle do fisco, abordado mais
detalhadamente nos itens a seguir.
SÓCIOS DE DIREITO JOÃO EUDES ANDRADE DE MACEDO E SONIA RIBEIRO FREIRE
DE MACEDO 108.
O Sr. João Eudes Andrade de Macedo, CPF: 301.199.014-04, é o administrador
exclusivo da sociedade que consta no contrato social da empresa INTERBRASIL.
109. A Sra. Sônia Ribeiro Freire de Macedo, CPF n° 254.647.284-49, pelo contrato
social é sócia-cotista, tem participação de 50% (cinquenta por cento) no capital
social da empresa, desde que ingressaram na sociedade em 2007.
110. Em consulta ao cadastro do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social não há
vínculo trabalhista nem recolhimento de contribuinte individuais quaisquer em
seu cadastro para nenhuma destas pessoas físicas.
111. Nas DIRPF - Declaração de Imposto de Renda de Pessoas Físicas, tanto de
Sônia quanto de João Eudes, não há nenhuma informação de quaisquer bens em
seus nomes.
112. Em busca efetuada nos órgãos de registro, somente consta dois bens móveis
em nome do Sr. João Eudes, um VW/POINTER GLI 1.8, ano 1994, e um GM/ASTRA
GL, 1.8 cc, ano 2000/2001, avaliados em R$ 5.147,00 e R$ 10.542,00,
respectivamente.
113. Cabe atentar que o Sr. João Eudes recebe proventos de inatividade do
Comando da Marinha Pagadora de Pessoal, sendo informado por meio da DIRPF
como militar da reserva e, desde 2013, a Sra. Sônia é incluída como dependente
do Sr.João Eudes na declaração de IRPF.
114. Não há patrimônio nem rendimentos que acobertassem valores de
investimento no capital social da Interbrasil em 2007, quando ingressaram com R$
200.000,00 (duzentos mil reais) e sequer em 2008, quando elevaram e
integralizaram sua participação em 1,1 milhão de reais, além de não prestarem
informação na DIRPF que eram titulares de participação societária e não
receberem quaisquer rendimentos ou lucros/dividendos de sociedade
empresarial.
115. Pela escrituração contábil, já descaracterizada para efeito de apuração dos
tributos federais, não havia pagamentos a título de pró-labore e distribuição de
lucros aos sócios que justificassem estes senhores como gestores à frente da
sociedade e pelos extratos bancários não há nenhum pagamento ou transferência
de valores para estas pessoas físicas.
116. Conforme processo judicial que tramita na 6a Vara Criminal do RN, já citado
anteriormente, consta também informação, que Sr. João Eudes e Sra. Sônia atuam
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
21
como interpostas pessoas da INTERBRASIL, inclusive denunciados em tal ação
criminal.
"22. Por fim, no que tange aos denunciados JOÃO EUDES ANDRADE DE MACEDO,
SÔNIA RIBEIRO FREIRE DE MACEDO, JIVANICE SOARES LOURENÇO e FRANCISCA
IZAURA DE LIMA NETA, tem-se, com relação aos dois primeiros, constarem como
sócios fictícios da INTERBRASIL REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
LTDA., ao passo que as outras duas são sócias fictícias da CLEAN LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA LTDA. A participação de todos eles nas sociedades, no entanto, se
dá com o propósito exclusivo de ocultar o verdadeiro proprietário das empresas,
que é o denunciado FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA RIBEIRO, viabilizando,
com isso, a simulação da existência de concorrência entre as empresas
empresarial nas contratações públicas.
117. Portanto, confirma-se que estas duas pessoas físicas, Sr, João Eudes e
Sra.Sônia de Macedo, não são os reais administradores/sócios desta sociedade,
caracterizando-os como interpostas pessoas.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA RIBEIRO
118. 0 Sr. Francisco das Chagas de Souza Ribeiro, CPF: CPF: 242.591.794-20, é um
dos principais partícipes do esquema de descrito neste relatório fiscal, com intuito
de impedir ou retardar a ocorrência dos fatos geradores dos tributos contidos no
lançamento de ofício em comento.
119. Segundo já exaustivamente citado, em outro procedimento fiscal, utilizava se
destes mesmos artifícios, com elas interpostas pessoas, executando as mesmas
práticas, em benefício pessoal e de sua família, em detrimento da entidade, a
exemplo de trechos da denúncia do Ministério Público no mesmo processo
judicial citado.
"Tal conclusão é facilmente extraída, no que atine aos sócios da INTERBRASIL
REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA. , pela quebra do sigilo
bancário da empresa (Anexo 03), cuja análise revela uma grande quantidade de
recursos destinados ao adimplemento de obrigações titularizadas pelo Sr.
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA RIBEIRO e sua família, desde o pagamento de
faculdade, multas junto ao DETRAN e financiamento de imóveis, até a emissão de
cheques nominativos em benefício do mencionado clã familiar. Nada, no entanto,
direcionado aos sócios formais, o que deixa indene de dúvidas a falsidade
ideológica por eles cometida." 120. Vale ressaltar que o Sr. Francisco da Chagas
aparece como procurador da empresa FDB ANDRADE no CADASTRO DE CLIENTES
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS, a mesma empresa que foi utilizada como
"noteira" para gerar custos não realizados também neste procedimento,
indicando que ele tinha de fato ingerência na empresa em discussão.
121. Confirmando o interesse e benefício pessoal do Sr. Francisco das Chagas,
podemos descrever, por exemplo, alguns pagamentos identificados pela
INTERBRASIL, em seu favorecimento:
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
22
há a) pagamento efetuado pela INTERBRASIL, por meio de transferência bancária,
empresa CONSTEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ:
63.456.172/0001-94, referente à quitação de débito de um contrato de promessa
de compra e venda unidade 1203 de empreendimento Torres Amintas Barros,
unidade imobiliária do Sr.Francisco das Chagas, em 14/11/2014.
b) Pagamento de apólice de seguro auto emitida em nome do segurado
PRESERVICE RH LTDA, CNPJ: 04.833.413/0001-08, em diversos meses ao longo do
ano de 2016, de um veículo RANGE ROVER EVOQUE PRESTIGE, em que o principal
condutor do veículo constante na apólice é o Sr. Francisco das Chagas de Souza
Ribeiro.
c) Emissão de notas fiscais de mercadorias em benefício do Sr. Francisco das
Chagas, a exemplo da emitida para INTERBRASIL pela empresa Claro S/A, CNPJ:
40.432.544/0442-76, NF-e 26438, de 04/12/2015, extraída transcrição do campo
informações complementares de interesse do contribuinte:
"DESTINATÁRIO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA RIBEIRO TEL. 8432343692 /
ICMS ST DE ACORDO COM ART. 944 E DO DECRETO No 13.640 97 / RI CMS RN /
REGIME ESPECIAL CONFORME PARECER No 192 20015 CAT ICMS / LEI
12.741/2012 -
PIS R$ 0.40 COFINS R$ 1.82"
122. Conforme dispõe o artigo 124, inciso I, do CTN, uma vez constatado que
pessoa não integrante do quadro societário é sócia de fato da pessoa jurídica,
recai sobre ela a condição de devedora solidária, uma vez que teria interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal. (...)
123. No presente caso, ficou comprovado que o Sr. Francisco Ribeiro teve
interesse comum na constituição do fato gerador da obrigação principal,
evidenciando a solidariedade prevista no artigo do CTN supramencionado.
124. Confirma o entendimento acima exposto a decisão do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
responsabilizam as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme Ementa abaixo. (...)
125. O Poder Judiciário também já se manifestou decidindo que a hipótese do art.
124, I, do CTN, diz respeito à ligação de terceiro ao fato gerador por força de
interesse econômico ou jurídico, conforme Ementa abaixo transcrita. (...)
126. Assim, os atos praticados por ele autorizaram a sua responsabilização na
condição de devedor solidário, uma vez que este tinha interesse comum nas
situações em que se constituíram o fato gerador dos tributos lançados, nos
termos do art. 124, I do CTN.
MAYFRAN FERREIRA RIBEIRO
127. Se no período de auditoria fiscal anterior mencionado neste relatório foram
ancoradas provas massivas e numerosos argumentos de que o Sr. Francisco das
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
23
Chagas era o gestor principal da empresa INTERBRASIL e do grupo econômico
formado, pode-se perceber que o Sr. Mayfran Ferreira Ribeiro, CPF: 941.428.904-
68, seu filho, também assumiu protagonismo da organização como administrador,
líder da sociedade e do grupo no período de cobertura do atual procedimento
fiscal, sem ensombrar a participação do Sr. Francisco, responsabilidade já exposta
e bem caracterizada neste relatório e no outro procedimento fiscal.
128. Esta formação já vinha sendo observada de maneira progressiva à época,
pois na caracterização do grupo econômico já assumia funções de gestor
juntamente com seu pai e no mesmo período, até o AC 2013, já administrava
novas empresas, que também atuavam em outros segmentos, principalmente na
área de incorporação imobiliária e construção, como a própria PRESERVICE
RECURSOS HUMANOS e a CLEAN LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, em que foi
responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário.
129. Há de se registrar também a atuação da gerência da sociedade e em certos
casos exclusivamente em benefício pessoal, como esposado abaixo:
a) A INTERBRASIL efetuou pagamentos, por meio de transferência on line para
empresa BANCORBRAS HOTÉIS, LAZER E TURISMO S.A, para liquidação de títulos
de propriedade do Sr. Mayfran Ribeiro, comprovado baixa dos títulos devedores.
b) A ESCOLA CANADENSE DE NATAL LTDA recebeu pagamentos pela empresa
INTERBRASIL, a título de mensalidade escolar de aluno, filho do Sr. Mayfran
Ribeiro.
c) A empresa também efetuou pagamentos ao CENTRO DE EXCELÊNCIA EM
EDUCAÇÃO BILIGUE referentes à mensalidade de esporte, em que o responsável
era o Sr. Mayfran.
d) A INTERBRASIL efetuou diversos repasses identificados pelos extratos bancários
de 2014 a 2016, totalizando R$ 899.696,54, à empresa CIDADE JARDIM
URBANISMO, e que os valores se referem a aumento de capital em favor da
empresa NOVO TETO CONSTRUÇÕES LTDA, que o administrador era o Sr.
Mayfran.
e) Conforme citado, o Sr. Mayfran Ribeiro enviou mensagem à empresa CONSTEL
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para liquidar débitos de unidade
imobiliária em nome do Sr. Francisco das Chagas, pagamento efetuado pela
INTERBRASIL.
f) A INTERBRASIL efetuou pagamento de seguro de veículo em que o Sr. Francisco
das Chagas é principal condutor, contratado pela PRESERVICE, que o Sr. Mayfran é
sócio e responsável pelo pagamento do seguro.
130. Além disso, o Sr. Mayfran e a empresa NOVO TETO CONSTRUÇÕES
receberam valores da INTERBRASIL, respectivamente R$ 212.000,00 (duzentos e
doze mil reais) e R$ 2.772.253, 00 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil,
duzentos e cinquenta e três reais) de 2014 a 2016, que segundo a INTERBRASIL se
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
24
deram a título de empréstimo, porém não foram comprovados por quaisquer
documentos, que deveriam inclusive atender às formalidades de contratos de
mútuo, caso fossem apresentados.
131. Ainda foram identificadas notas fiscais eletrônicas emitidas para a
INTERBRASIL, aquisição de botas de couro para uso na empresa, a exemplo da NF-
e de número 15096, pela empresa J.S. DE SOUZA COMERCIAL SOCOMPAR,
CNPJ:12.976.759/0001-93, em que no campo informações complementares de
interesse do contribuinte:
"Informações do contribuinte:
MD-5:
4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox. Tributos R$267,51 (30,74%)
Fonte: IBPT PEDIDO SR. MAYFRAM - PAGAMENTO: TRANSF. BANCÁRIA -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2010 C/C: 1944-00 OP: 003 CFOP:
5102=870,00" e o contato por e-mail é mayframferreira@hotmail.com .
132. O Sr. Mayfran se retirou da sociedade como sócio de direito da empresa
NOVO TETO CONSTRUÇÕES LTDA e repassou à Sra. Glória Virginia de Souza
Ribeiro, CPF: 214.429.324-49, sua tia, irmã de seu pai, Sr. Francisco das Chagas,
primeiramente em julho de 2017, pelo contrato social transferiu 50% das cotas da
empresa, e em 31/01/2018, ao Sr. Fábio Lins da Silva, CPF: 010.642.214-67,
transferiu os 50% restantes.
133- Serviu-se do mesmo expediente utilizado com as demais empresas do grupo,
incluindo familiares e outras pessoas interpostas à frente de sociedades que ele
administra de fato, a exemplo também da PRESERVICE RECURSOS HUMANOS, da
qual se afastou como administrador e sócio de direito, mas continuou a frente da
mesma, de forma oculta, constatado em outro procedimento fiscal no processo
administrativo 10469.721447/2017-29, no Termo de Verificação Fiscal.
"Islar Soares foi funcionária da PRESERVICE no período de 01/06/2010 a
19/02/2013 e recontratada em 01/10/2013, exercendo a função de auxiliar de
escritório, com remuneração final de R$ 698,00. Em seguida foi admitida pela
CLEAN-Locação de mão-de-Obra na data de 01/03/2014, onde permaneceu até
16/06/2016, também exercendo a função de auxiliar de escritório, com última
remuneração de R$ 1.000,00, conforme dados extraídos do CNIS-Cadastro
Nacional de Informações Sociais.
Pelo descrito no parágrafo anterior, constata-se que Islar Soares apresenta baixa
capacidade financeira e na única DIRPF apresentada em 2006, não declarou bens.
Com base nessas informações fiem evidente que a sócia Islar não seria a
responsável pela empresa, e sim interposta pessoa, nos levando a concluir que a
7a alteração contratual foi simulada e tinha como único objetivo eximir o sócio de
fato, o Sr. Mayfran Ferreira, da responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações tributárias, tendo em vista que a empresa, a partir de sua exclusão do
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
25
quadro societário, deixou de declarar ou declarou a menor o valor dos tributos
devidos." 134. Uma vez constatado que pessoa não integrante do quadro
societário é sócia de fato da pessoa jurídica, recai sobre ela a condição de
devedora solidária, pois teria interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, já discorrido quando do enquadramento da
responsabilidade do Sr, Francisco das Chagas-
Além do interesse comum previsto no artigo 124, inciso I, do CTN, como
representante da pessoa jurídica fiscalizada na condição de administrador, o Sr.
Mayfran também é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei. (...)
135. Formou-se tal convicção, a partir do momento que o Sr. Mayfran exerceu de
fato a administração da INTERBRASIL, ordenando pagamentos, transferências,
inclusive em benefício próprio, efetuando pedidos, direcionando aporte de
recursos em outras empresas do grupo econômico e, nesta condição, deixou de
recolher os tributos devidos, empregando utilizando interpostas pessoas para se
esconder de tal gerência.
136. A falta de recolhimento de tributos, por si só, constitui também infração à lei
e os sócios, com poderes de administração ou gerência, respondem pessoalmente
pelos débitos fiscais da empresa. Esse é o entendimento dos tribunais superiores,
manifestados nas Ementas abaixo transcritas. (...)
137. O antigo Primeiro Conselho de Contribuinte, hoje CARF, já se pronunciou no
sentido de que os representantes de pessoas jurídicas são pessoalmente
responsáveis pelos créditos tributários, quando provada a utilização de interposta
pessoa para fraudar o recolhimento de tributos federais, conforme Ementas
transcritas abaixo. (...)
138. Não restou dúvida de que o Sr. MAYFRAN FERREIRA RIBEIRO exerceu a
função de administrador da empresa auditada, e nessa condição, praticou atos
com infração à lei, uma vez que empregou na contabilidade da empresa
fiscalizada, custos de serviços pretensamente tomados, porém não foram
executados; tentou inserir na sua contabilidade despesas de pessoal além do valor
efetivamente despendido para reduzir o lucro tributável; não atendeu as
formalidades exigidas pelas normas contábeis, legislação comercial e tributária,
pois deixou de exprimir a correta movimentação financeira e de caixa, sem o
registro de diversas operações que desviam dos objetivos e atividades comerciais
da empresa; além de não ter declarado a totalidade dos tributos devidos.
139. Assim, os atos praticados pelo referido Senhor culminaram na sua
responsabilização na condição de devedor solidário, uma vez que este tinha
interesse comum nas situações em que se constituíram o fato gerador dos
tributos lançados, nos termos do art. 124, I do CTN, e na condição de
administrador, seria pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
26
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, nos termos do art. 135, III do CTN.
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
140. Por dever de ofício, esta Fiscalização, ao se deparar com operações de
repasse de recursos pela INTERBRASIL, por intermédio de suas contas bancárias,
procedeu à análise no sentido de confirmar os reais beneficiários e a efetiva causa
das operações, para em seguida determinar os demais pressupostos
fundamentais do lançamento do crédito tributário, conforme estabelece o Art. 42
do Código Tributário Nacional.
141. E, em especial, há casos inseridos nesse contexto que sequer haverá
tributação. São aqueles em que os recursos desviados da INTERBRASIL e aplicados
na aquisição de patrimônio de empresas ligadas que foram configuradas como
grupo econômico na organização empresarial em questão, tratado neste item.
142. Para esses casos, o entendimento da Fiscalização é de que na prática não
houve a ocorrência de fato gerador do imposto de renda, uma vez que o
numerário, embora tenha saído das contas da INTERBRASIL e transitado pelas
contas das empresas PRESERVICE, CLEAN, CONFORT CLIMA e NOVO TETO, não
saiu efetivamente do domínio do grupo empresarial, permanecendo no
patrimônio das empresas.
143. Portanto, pode-se afirmar que o que efetivamente ocorreria se imaginarmos
uma escrituração contábil regular de todas as operações, seria o registro de fatos
contábeis permutativos no patrimônio do grupo considerando todas as empresas
envolvidas. Houve uma troca de elementos contábeis ao exprimir os recursos
repassados pela INTERBRASIL a outras empresas, reduzindo e aumentando
concomitantemente valores do de seu ativo. Cabe ressaltar que sequer na
escrituração contábil da INTERBRASIL essas operações foram registradas.
144. O fato de isso ter ocorrido por intermédio de outra pessoa jurídica,
aparentemente estranha à INTERBRASIL, não descaracteriza essa lógica, tendo em
vista que essa dinâmica ocorreu como tentativa de ocultar patrimônio. Contudo,
uma vez identificada essa situação as empresas beneficiadas com esses recursos
foram inseridas na composição do grupo econômico da INTERBRASIL, bem como
tal patrimônio será devidamente arrolado para fins de garantia do crédito
tributário ora constituído.
145. Não é descomedido afirmar que não há outro motivo que justifique
juridicamente estas operações de trânsito de recursos em empresas do mesmo
grupo que não seja alavancar as atividades das entidades beneficiadas por tais
aportes, com finalidade precípua de atender ao interesse comum dos
administradores de fato deste grupo.
146. Uma das medidas utilizadas pela gestão do contribuinte, além da utilização
de interpostas pessoas no quadro de sócios e administradores, é o emprego de
organização societária composta por diversas empresas de titularidade dos
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
27
mesmos administradores de fato, a maioria delas contendo familiares em seus
atos constitutivos.
147. Estas empresas atuam em regra no mesmo segmento econômico,
impulsionadas pelo trânsito de recursos direcionados pela empresa INTERBRASIL,
que não tem patrimônio constituído, a fim de se beneficiarem nas suas atividades
exercidas, que exigem a captação de alto volume de recursos, investimentos e
aquisição de imobilizado, imóveis em sua maioria, aplicando-os principalmente na
área de incorporação imobiliária, se beneficiando de tais aportes.
148. Não é redundante trazer à baila mais uma vez o procedimento fiscal descrito
no item "DAS PRÁTICAS INFRACIONAIS ANTERIOES", que a INTERBRASIL
juntamente com a CLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PRESERVICE RECURSOS
HUMANOS e FDB ANDRADE OLIVEIRA, já foram caracterizadas como formação de
grupo econômico naquela ação fiscal.
149. O contexto da época foi caracterizado pela prática da mesma atividade entre
as empresas, transferência de empregados entre si, envio de declarações ao fisco
federal utilizando o mesmo certificado digital, IPs de máquinas coincidentes,
utilização do mesmo escritório contábil e profissional contabilista, confusão
patrimonial e mesmo comando administrativo, utilizando-se de sócios-laranjas
para ocultação dos verdadeiros proprietários e gestores das empresas, ou seja,
modus operandi muito semelhante ao encontrado nesta auditoria fiscal.
150. Neste procedimento, foram identificados endereços Mac Address mais
frequentes relacionados, que identificam os computadores que foram enviadas as
declarações no período de 2014 a 2016, DCTFs, Sped Fiscal, Sped Contribuições,
DIMOB, DIRPF, entre outras relacionadas no processo do Auto, que coincidiam
com as pessoas físicas e jurídicas a seguir, em síntese:

151. Constatou-se ainda, que na identificação da assinatura digital, é relacionado
o CPF: 032.450.164-17, do Sr. ALEXANDRE MAGNO MENDES, Técnico em
Contabilidade, inscrito no CRC/RN sob o n° 7676-RN, como o "assinador" no
momento do envio das declarações para as empresas relacionadas acima, além de
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
28
deter procuração eletrônica ativa para representá-las perante a Receita Federal
do Brasil -RFB, reforçando a tese de grupo econômico que utilizam o mesmo
profissional contabilista, para as suas atividades.
152. Mais uma confirmação sobre a atuação do Sr. Alexandre Magno Mendes se
perfaz, quando por meio do domicílio tributário eletrônico (DTE), tomou ciência
do Termo de Constatação Fiscal n° 1, em 17/10/2019. O Sr. Alexandre Magno
também foi informado como contabilista responsável pela INTERBRASIL,
informado nas escriturações contábeis (SPED CONTÁBIL) enviadas para base de
dados no período de 2014 e 2018.
153. Cabe atentar que o Sr. Alexandre Magno passou a ser considerado sem
idoneidade para assinar quaisquer peças ou documentos contábeis sujeitos à
apreciação dos órgãos da RFB, pelo Ato Declaratório Executivo - ADE n° 5, de
03/07/2018, porém ainda deu prosseguimento às atividades profissionais perante
a RFB, sem considerar a decisão do ADE citado e sequer obtido alguma medida
suspensiva da penalidade, consequentemente atuando frente à RFB de modo
irregular.
154. As empresas relacionadas receberam no período analisado pelo
procedimento fiscal, ao longo dos anos de 2014 a 2016, extraídos dos extratos
bancários, aportes de recursos da INTERBRASIL, confirmando o descrito no item
146 deste relatório, sobre o repasse de valores a outras empresas do grupo.

155. Houve uma modificação das atividades das empresas PRESERVICE e CLEAN
ao longo dos últimos anos, que passaram a atuar também no segmento de
incorporação imobiliária, constatado aumento considerável de emissão de DOI -
Declaração sobre Operações Imobiliárias, tal qual a empresa NOVO TETO LTDA.
156. Embora a empresa INTERBRASIL, no período de cobertura do procedimento
ainda tenha permanecido no ramo de prestação de serviços, atividades que
representavam quase a totalidade de suas receitas, identificou-se por meio das
notas fiscais eletrônicas - NF-e que foram adquiridos um grande volume de
material de construção, para entrega em obras de Massaranduba, de Taborda, de
Macaíba, Zona Norte de Natal, Parque dos Coqueiros, Bairro Novo, Vale Dourado,
Conjunto Santarém, Praia de Pitangui, Extremoz, Lagoa Azul, Nova República
entre outras, conforme descrito no campo observações das notas fiscais,
demonstrando que se a empresa não estivesse entrando nesse novo segmento,
de construção e incorporação imobiliária, estava fornecendo estes materiais nas
obras e loteamentos das empresas do mesmo grupo.
157. Quanto aos repasses para empresa CIDADE JARDIM URBANISMO,
constatados pelos extratos bancários, tratava-se de aporte de recursos para
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
29
aumento de capital da empresa NOVO TETO CONSTRUÇÕES LTDA, cujo
administrador era o Sr. Mayfran, foram confirmados pela própria CIDADE JARDIM,
configurando a além de confirmar o comando daquele senhor diante da
sociedade.
158. E a participação da FDB ANDRADE OLIVEIRA, como empresa que gera custos
de serviços prestados não realizados com o intuito de reduzir o lucro tributável
para INTERBRASIL, não fica fora do interesse comum da organização,
principalmente quando verifica-se que consta na base de dados do no CCS -
Cadastro de Clientes do Banco Central do Brasil o nome do Sr. Francisco das
Chagas com vinculo de procurador, responsável ou representante da empresa
perante à Caixa referente às contas-correntes que mantém nesta instituição
bancária, comprovando que esta sociedade também é componente do grupo
econômico formado.
159. E por último, a empresa CONFORT CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA, que também
recebeu recursos da INTERBRASIL, e que também foi objeto de diligência no
procedimento fiscal anterior, comprovou-se uma relação estreita com o grupo
econômico, mantendo a mesma administração familiar, dirigida pelo Sr. Mayfran,
conforme extraído do relatório fiscal dos lançamentos de ofício em desfavor da
CLEAN,
processos
administrativos
n°
10469.720275/2017-06
e
10469.720277/2017-65:
"70. A empresa CLEAN funcionava no mesmo endereço em uma sala dentro de
uma empresa também diligenciada, com razão social CONFORT CLIMA, mesmo
nome fantasia da CLEAN. Constatou-se que constam como sócias de direito a Sra.
Arabela, já caracterizada como interposta pessoa na CLEAN, e a Sra. Daniela Karla
Paulino Ribeiro, esta última esposa do Sr. Mayfran Ribeiro. O contato de correio
eletrônico no cadastro desta empresa é "mayfranribeiro@hotmail. com".
71. Em consulta a vídeo de divulgação de produto de aquecimento solar pela
internet pela CONFORT CLIMA, anexado a este relatório, a partir do minuto 6:15,
constata-se o casal Mayfran e Daniela como anfitriões da divulgação, observamos
a legenda de identificação o Sr. Mayfran como diretor da CONFORT CLIMA, ou
seja, empresa no mesmo endereço, com a mesma sócia laranja da CLEAN e sua
esposa, rotulado como Diretor da empresa, porém sem constar em contrato
social, é mais um elemento que configura a administração oculta dos negócios,
tanto da empresa quanto do grupo, utilizando-se do mesmo "modus operandi". "
160. A responsabilidade por interesse comum admitida pelos tribunais superiores,
nos termos inciso I do art. 124, entre os componentes de grupo econômico
conforme Ementa abaixo transcrita. (...)
161. No âmbito administrativo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) manifestou idêntico entendimento, conforme Acórdão n° 2401002.823, de
22 de janeiro de 2013, 4a Câmara, cuja Ementa segue transcrita abaixo. (...)
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
30
162. Não restou dúvida de que os atos praticados pelos envolvidos autorizaram a
responsabilização na condição de devedores solidários as empresas FDB
ANDRADE, NOVO TETO CONSTRUÇÕES, CLEAN LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,
PRESERVICE RECURSOS HUMANOS e CONFORT CLIMA REFRIGERAÇÃO, uma vez
que estas tinham interesse comum nas situações que se constituíram o fato
gerador dos tributos lançados, nos termos inciso I do art. 124 do CTN, pois
participavam de um grupo econômico de fato, caracterizado por exercerem a
mesma atividade, pela unicidade de comando e pela confusão patrimonial.
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 163. Desta forma, tendo em vista o disposto no
Decreto n° 2.730, de 10/08/98 e na Portaria RFB n° 1.750, de 14/11/2018, será
formalizada, ao Ministério Público Federal, a correspondente Representação
Fiscal para Fins Penais.
164. Assim, concluímos a presente ação fiscal com lavratura dos respectivos Autos
de Infração, constantes no processo administrativo 10469.728.532/2019-80 (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS).
165. O presente relatório é parte integrante e indissociável dos autos de infração.
166. Uma cópia deste Relatório foi encaminhada à empresa fiscalizada, por meio
de seu domicílio tributário eletrônico (DTE), e a cada um dos contribuintes
identificados como responsáveis tributários, juntamente com a via dos Autos de
Infração e seus principais anexos, assinados digitalmente, bem como todas as
informações e esclarecimentos acerca dos procedimentos atinentes à
regularização ou à apresentação de impugnação ao presente Lançamento de
Ofício.
167. Todos os elementos de prova citados no presente Relatório Fiscal, sejam os
produzidos pela Fiscalização, os fornecidos pelo sujeito passivo em atendimento
aos Termos de Intimação ou ainda aqueles obtidos por meio de circularização de
informações em terceiros relacionados, encontram-se devidamente anexados ao
processo n° 10469.728.532/2019-80 à disposição do contribuinte e de todos os
responsáveis tributários para a extração de cópias, se assim desejarem.” 4.

Inconformados, os sujeitos passivos apresentaram impugnações tempestivas, que
foram apreciadas pela 1a Turma da DRJ/Belém, que decidiu pela IMPROCEDÊNCIA das defesas,
mantendo integralmente o lançamento.
A decisão fundamentou-se na higidez do arbitramento diante da imprestabilidade
contábil e na robustez das provas que demonstram o interesse comum e a prática de atos ilícitos
pelo grupo econômico e seus gestores.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientes da decisão, os Recorrentes interpuseram, conjuntamente, Recurso
Voluntário, devolvendo a esta Turma as seguintes matérias de fato e de direito:
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
31
3.1. Das Alegações da Devedora Principal (INTERBRASIL)
Em sede preliminar, a Recorrente argui a nulidade do lançamento por cerceamento
do direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Suscita, ainda, a prejudicial de
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em 2014, defendendo a aplicação da regra
do art. 150, § 4o, do CTN, em detrimento do art. 173, I, do CTN, sob o argumento de inexistência
de dolo.
No mérito, sustenta a validade de sua escrituração contábil e a inaplicabilidade do
arbitramento do lucro. Nega a omissão de receitas e defende a idoneidade das operações
realizadas com a fornecedora F D B Andrade de Oliveira, alegando que os serviços foram
efetivamente prestados e as despesas são dedutíveis. Insurge-se contra a qualificação da multa
em 150%, afirmando a boa-fé de suas condutas e o caráter confiscatório da penalidade.
3.2. Das Alegações dos Responsáveis Solidários Pessoas Jurídicas.
As empresas PRESERVICE, CLEAN, NOVO TETO e CONFORT CLIMA arguem, em
síntese, sua ilegitimidade passiva. Sustentam possuir personalidade jurídica própria, autonomia
patrimonial, sedes distintas e quadros de funcionários independentes, inexistindo a confusão
patrimonial apontada pela fiscalização. Refutam a aplicação do art. 124, I, do CTN, alegando que
não possuem interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal.
A empresa F D B ANDRADE DE OLIVEIRA defende sua existência fática e jurídica,
bem como a realidade das transações comerciais realizadas com a Interbrasil, buscando afastar a
pecha de empresa "inidônea" ou "noteira" e, consequentemente, sua responsabilidade solidária.
3.3. Das Alegações dos Responsáveis Solidários Pessoas Físicas.
Os Srs. MAYFRAN FERREIRA RIBEIRO e FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
RIBEIRO arguem a ilegitimidade passiva ad causam, invocando o art. 135 do CTN e a Súmula 430
do STJ. Negam a prática de atos de gestão com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato
social. Afirmam que não atuaram como administradores de fato ou sócios ocultos e que não
agiram com dolo ou má-fé, requerendo a exclusão de seus nomes do polo passivo e a proteção de
seus patrimônios pessoais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade. Dele conheço.
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
32
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.
O cerne da lide versa sobre a manutenção de autuação fiscal de IRPJ, CSLL PIS e
COFINS, apurado via Lucro Arbitrado, decorrente da constatação de falta de escrituração contábil
e omissão de receitas, agravada pela interposição fraudulenta de pessoas na estrutura societária
da Recorrente.
Passo ao enfrentamento das matérias.

Das Preliminares:
Da Nulidade por Cerceamento de Defesa e Insegurança na Determinação da
Infração.
A Recorrente argui a nulidade do lançamento, alegando óbice ao contraditório.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a descrição dos fatos no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) e no Auto de Infração é minuciosa, indicando claramente a base legal, a metodologia
de cálculo e os documentos que suportam a acusação (omissão de receitas e custos fictícios)
.O cerceamento de defesa pressupõe prejuízo efetivo à parte (pas de nullité sans
grief).
Como já destacado no acórdão de origem:
14. Inicialmente, os responsáveis solidários Mayfran Ferreira Ribeiro e Francisco
das Chagas de Souza Ribeiro, insurgindo-se contra a conclusão do Fisco de que
seriam proprietários e administradores da Interbrasil, bem como os reais
beneficiários de toda a sua operação, afirmam que a fiscalização não detém
qualquer respaldo jurídico-legal apto a sustentá-la, daí porque suscitam a carência
de motivação do lançamento e o cerceamento ao direito à ampla defesa e ao
contraditório.
15. Sem dúvida alguma os lançamentos tributários foram procedidos respeitando
os princípios que informam o processo administrativo fiscal, bem como
assegurados o amplo direito de defesa e o contraditório, pois nenhum
procedimento administrativo dificultou ou impediu os reclamantes de apresentar
contestação e comprovar suas alegações, não sendo violado qualquer outro
direito garantido pela Constituição Federal de 1988, donde não merecem reparos
os Autos de Infração relativamente aos aspectos frisados pelos defendentes.
16. Nota-se, ainda, que as peças impositivas e o Relatório Fiscal trouxeram
absolutamente todos os fundamentos e elementos de identificação das
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
33
irregularidades ali capituladas, além de estarem acompanhados dos documentos
indispensáveis à comprovação das infrações imputadas. Também foram
devidamente descritos os fatos ensejadores do feito fiscal e indicados os
respectivos enquadramentos legais.
17. É dizer, a formalização das exigências tributárias decorreu de auditoria fiscal
perfeitamente regular, com os Autos de Infração tendo sido lavrados
rigorosamente nos termos da lei, no caso, o art. 142 do CTN, observando ainda
todos os requisitos constantes dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Da
mesma forma, não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade
estabelecidas no art. 59 desse último diploma legal, mostrando-se válidos, para
todos os efeitos legais, os lançamentos procedidos pela fiscalização.

No caso, a Recorrente exerceu plenamente seu direito de impugnação, rebatendo
ponto a ponto a acusação, o que demonstra a clareza do lançamento.
Não há vício formal ou material a sanar.
Voto por rejeitar a preliminar.
Prejudicial De Mérito
Da Decadência (Ano-Calendário 2014)
A defesa invoca a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN (contagem da data do fato
gerador), sustentando a decadência dos créditos de 2014. Entretanto, a aplicação deste
dispositivo pressupõe a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Neste sentido:
Acórdão CSRF no 9101-005.805
Ementa: DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial rege-
se pelo art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso em tela, a acusação fiscal imputa conduta dolosa (interposição fraudulenta
e uso de documentos inidôneos), o que atrai a regra do art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 14).
Assim, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Para os fatos de 2014, o prazo iniciou-se em 01/01/2015, encerrando-se apenas em
31/12/2019. Tendo o lançamento ocorrido em 28/11/2019, não operou a decadência. A validade
desta conclusão, contudo, depende da confirmação do dolo na análise de mérito, a qual passo a
fazer.
MÉRITO
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
34
Do Arbitramento do Lucro e Inidoneidade Documental
O cerne da autuação reside na imprestabilidade da escrita contábil, que autorizou o
arbitramento do lucro (arts. 603 e seguintes do RIR/2018).
Como bem fundamentado no acórdão de origem:
32. Conforme minudentemente exposto no Relatório Fiscal, os vícios, erros ou
deficiências que inviabilizaram a utilização da escrituração da Interbrasil para
efeito de (i) verificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, da
autuada e (ii) apurar corretamente o lucro real, justificando o arbitramento do
lucro da empresa para os anos calendário de 2014, 2015 e 2016, foram os
seguintes:
a) A Interbrasil deixou de registrar em sua contabilidade (Escrituração Contábil
Fiscal - ECF e Escrituração Contábil Digital - ECD) parcela significativa da receita de
serviços correspondente às Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Secretaria
Municipal de Tributação de Natal (Semut) nos anos-calendário de 2014 e 2015,
consoante quadro abaixo, fato, aliás, admitido pela própria contribuinte (fl. 535),
o que acarretou redução indevida do valor da receita bruta e consequentemente
do lucro real;

b) Em relação às divergências acima apontadas, o sujeito passivo informa (fl. 535)
que elas podem ter ocorrido em função da possibilidade de haver considerado o
regime de caixa e não o de competência na apuração dos seus resultados nos
anos-calendário de 2014 a 2016, o que eventualmente infringiu as disposições
contidas no § 1o do art. 274 do RIR/19991 c/c o § 1o do art. 187 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 19762, maculando de incertezas sua escrituração e
tornando-a nada confiável para efeito de determinar corretamente o lucro líquido
desses períodos;
c) No ano-calendário de 2016, a contribuinte registrou na ECF remunerações de
pessoal em montante (R$ 25.160.951,25) superior àquele informado por meio das
GFIPs, a teor da tabela adiante exibida, tendo a Interbrasil mais uma vez
reconhecido que preencheu incorretamente a ECF (fl. 535), ao incluir informações
inconsistentes na sua contabilidade, que não exprimem a realidade dos fatos
contábeis, resultando em diminuição irregular do lucro real e dos tributos
devidos;

d) Alegando extravio dos documentos fiscais correspondentes (fl. 535), a
fiscalizada não apresentou quaisquer elementos probatórios (notas fiscais ou
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
35
equivalentes) que confirmassem os valores registrados na sua contabilidade (ECF
e ECD) como custos dos serviços supostamente prestados pela empresa F D B
Andrade nos anos-calendário de 2014 a 2016, mostrados no seguimento, para
efeito de dedução de sua receita bruta, o que novamente evidencia a fragilidade
da escrituração contábil da Interbrasil;

e) Compulsando os extratos bancários da Interbrasil, as autoridades tributárias
identificaram vários pagamentos/transferências ao Sr. Mayfran Ferreira Ribeiro e
às empresas Novo Teto Construções e Cidade Jardim Urbanismo (fls. 545/547),
bem como a um total de 12 (doze) pessoas jurídicas (com o intuito de beneficiar
várias pessoas físicas e jurídicas), que não foram devidamente contabilizados,
deixando, assim, a escrituração de expressar a efetiva movimentação financeira
das contas Caixa/Bancos. Os pagamentos/transferências àquelas doze pessoas
jurídicas foram confirmados mediante diligências fiscais em procedimento de
circularização de informações, como descrito nos itens 60 a 79 do Relatório Fiscal;
f) Ainda com respeito às alíneas precedentes, é sabido que a tributação com base
no lucro real impõe que a pessoa jurídica mantenha escrituração com observância
das leis comerciais e fiscais, além de estar lastreada em documentos que
permitam atestar a exatidão dos registros contábeis nela contidos. Na situação
sob exame, como se viu, a empresa deixou de lançar integral e fielmente na
contabilidade as operações em referência, além de não comprovar os custos
escriturados, violando de forma expressa o disposto no art. 251 do RIR/19993; e
g) Ademais disso, os registros que integram a contabilidade estão sujeitos à
norma do art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
(matriz legal do art. 923 do RIR/1999)4, que é taxativa ao estabelecer que a
escrituração só faz prova a favor do contribuinte se respaldada por documentos
em que se baseia. Caso contrário, não há como a empresa aproveitar-se da
escrita, pois meros lançamentos contábeis, sem documentação hábil e idônea que
os sustentem, não constituem meios de prova.
33. No caso em comento, segundo salientam as autoridades lançadoras, a
contabilidade da empresa não permitiu o conhecimento das operações
transcritas, não refletiu as transações com terceiros, bem como não possibilitou a
verificação da efetiva movimentação financeira e de caixa da contribuinte, além
de estar desacompanhada da comprovação das despesas e custos ali contidos,
tornando-a imprestável para a correta determinação do lucro real, o que ensejou
o arbitramento do lucro visando apurar os tributos devidos, conforme o previsto
no aludido art. 47, II, “a” e “b”, da Lei 8.981, de 1995.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
36
34. Como se mencionou anteriormente, a escrituração, em princípio, faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, mas desde que embasada em
documentos que assegurem a veracidade do que está escriturado. Evidente,
então, que o fato de a Interbrasil não ter apresentado nenhuma documentação
fiscal que lastreasse os custos dos serviços supostamente prestados pela empresa
F D B Andrade desacredita a ECF e a ECD transmitidas, tornando-as imprestáveis
para os fins a que se destinam, justificando, por si só, a desclassificação da
contabilidade e o consequente arbitramento do lucro.
35. Contrariamente ao que foi aduzido pelos litigantes, a Interbrasil efetivamente
cometeu as irregularidades ora especificadas ao longo de todos os trimestres dos
anos calendário de 2014, 2015 e 2016. Por conseguinte, correto se mostra o
arbitramento do lucro levado a efeito pelo Fisco, daí porque deve ser mantido
integralmente o lançamento principal do IRPJ.

A fiscalização demonstrou que a contabilidade da Recorrente estava contaminada
por:
i) Omissão de Receitas: Diferenças não justificadas entre a movimentação financeira
e a receita declarada;
ii) Passivo Fictício/Custos Indedutíveis: O registro de despesas suportadas por notas
fiscais emitidas pela empresa F D B Andrade de Oliveira, declarada inidônea e inexistente de fato.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que a contabilidade que
abriga documentos inidôneos perde sua credibilidade probatória, autorizando o Fisco a buscar a
base de cálculo real através do arbitramento.
Neste sentido:
Acórdão no 1301-004.975 (2021)
Ementa: IRPJ. LUCRO ARBITRADO. ESCRITA IMPRESTÁVEL. CABIMENTO. A
imprestabilidade da escrituração contábil, caracterizada por vícios que
comprometem a apuração do lucro real, como a utilização de documentos
inidôneos para suporte de custos, autoriza o arbitramento do lucro. O ônus da
prova da veracidade das operações cabe ao contribuinte.
Aplicação ao caso: Reforça que a mera existência formal da contabilidade não
impede o arbitramento se o conteúdo for viciado (notas frias).

A Recorrente não logrou êxito em comprovar, mediante prova material
(comprovantes de entrega, logística, pagamentos rastreáveis), a efetividade das transações com a
suposta fornecedora.
Mantenho, portanto, a metodologia do Lucro Arbitrado.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
37
Da Solidariedade e do Grupo Econômico de Fato (Pessoas Jurídicas)
As empresas solidárias (Preservice, Clean, Novo Teto, Confort Clima) alegam
autonomia. Contudo, o acervo probatório revela a existência de um Grupo Econômico de Fato.
Para a caracterização da solidariedade no art. 124, I, do CTN, exige-se o "interesse
comum" na situação constitutiva do fato gerador. Este interesse não se resume ao resultado
econômico, mas também à realização conjunta do fato tributável.
Conforme destacado no acórdão de origem:
67. No caso em julgamento, ficou exaustivamente demonstrado no Relatório
Fiscal que a Interbrasil é parte de um grupo de empresas (Preservice Recursos
Humanos, Clean - Locação de Mão de Obra, Novo Teto Construções, Confort
Clima Refrigeração e F D B Andrade de Oliveira), de propriedade dos Srs. Mayfran
Ferreira Ribeiro e Francisco das Chagas de Souza Ribeiro.
67.1. Constatou-se no Relatório Fiscal, por meio de diversas verificações
efetuadas e informações coletadas junto à Semut, Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Norte, empresas de construção e incorporação imobiliária,
prestadoras de serviços e em diligências fiscais, que as referidas pessoas jurídicas
constituem grupo econômico de fato.
67.2. As informações e verificações coligidas atestaram: utilização do mesmo
endereço de funcionamento pelas empresas, pagamentos de despesas de uma
empresa/sócios/parentes por outra empresa, transferências bancárias
injustificadas da Interbrasil para outras empresas do grupo e coincidência de MAC
Adress, reforçando a constatação de grupo econômico, observando-se, ainda,
confusão patrimonial entre as empresas, nos aspectos operacional, administrativo
e financeiro, entre outras práticas infracionais.
Os elementos apresentados comprovam a existência de grupo econômico irregular
e confusão patrimonial entre as empresas, caracterizando abuso da personalidade jurídica. Por
isso, mantém-se a responsabilização solidária dos sujeitos passivos listados, conforme o art. 124, I,
do CTN e os itens do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, devendo todos permanecer no
polo passivo da relação tributária.
Neste sentido:
Acórdão CSRF no 9101-006.166
Ementa:
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
A solidariedade prevista no inciso I do art. 124 do CTN decorre da comprovação
de que as pessoas jurídicas formam um grupo econômico de fato, com confusão
patrimonial, unidade de gestão e utilização de interpostas pessoas para a
realização do fato gerador. O interesse comum é evidenciado pela atuação
conjunta na situação que constitui o fato gerador.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
38

As provas nos autos demonstram:
Confusão patrimonial (pagamento de despesas de uma empresa pelo caixa da
outra);
Unidade de gestão e endereço compartilhado informalmente;
Uso de funcionários comuns (intercambialidade de mão de obra).
Tais elementos comprovam que as empresas, embora juridicamente distintas,
operavam como um corpo único para diluir a carga tributária e ocultar o real beneficiário dos
lucros. Resta configurado o interesse comum na exploração da atividade econômica geradora da
obrigação, mantendo-se a solidariedade.
Da Responsabilidade Pessoal dos Sócios/Administradores (Pessoas Físicas).
Quanto aos Srs. Mayfran e Francisco:
77.Conforme detalhado e comprovado minuciosamente no Relatório Fiscal, os
autores do feito constataram que o efetivo gestor da Interbrasil, Sr. Mayfran
Ribeiro, à época da ocorrência dos fatos geradores do IRPJ, cometeu ou participou
de vários atos ilícitos que afrontaram a legislação tributária, como mostra com
clareza o seguinte parágrafo daquele relatório:
“138. Não restou dúvida de que o Sr. MAYFRAN FERREIRA RIBEIRO exerceu a
função de administrador da empresa auditada, e nessa condição, praticou atos
com infração à lei, uma vez que empregou na contabilidade da empresa
fiscalizada, custos de serviços pretensamente tomados, porém não foram
executados; tentou inserir na sua contabilidade despesas de pessoal além do valor
efetivamente despendido para reduzir o lucro tributável; não atendeu as
formalidades exigidas pelas normas contábeis, legislação comercial e tributária,
pois deixou de exprimir a correta movimentação financeira e de caixa, sem o
registro de diversas operações que desviam dos objetivos e atividades comerciais
da empresa; além de não ter declarado a totalidade dos tributos devidos.” 77.1.
Evidenciaram, ainda, a prática de outros atos com infração à lei, tais como a
omissão de receitas e a insuficiência de recolhimento do IRPJ devido , na
sistemática do lucro arbitrado, bem assim a formação de grupo econômico
irregular . Também demonstraram as condutas de sonegação (desvio de
finalidade societária) e fraude (utilização de notas fiscais inidôneas e interposição
fraudulenta de terceiros), que ensejaram, inclusive, a qualificação da multa de
ofício cominada.

A acusação fiscal contra Francisco das Chagas de Souza Ribeiro é construída sobre a
tese de que ele não era um mero terceiro, mas sim um sócio oculto e administrador de fato do
grupo econômico, atuando em conluio com Mayfran Ferreira Ribeiro.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
39
Os elementos de prova e argumentos específicos utilizados pela fiscalização para
vincular Francisco à dívida, vão no sentido de que independentemente do que constava nos
contratos sociais, Francisco exercia o comando efetivo das empresas (Interbrasil, Preservice,
Clean, etc.).
A acusação aponta a existência de procurações outorgadas pelas empresas (ou
pelos "laranjas") dando a Francisco poderes absolutos para movimentar contas bancárias, assinar
cheques e representar as pessoas jurídicas perante bancos e órgãos públicos e depoimentos e
termos de declaração colhidos durante a ação fiscal indicam que os empregados reconheciam
Francisco como "patrão" ou "chefe", sendo ele quem dava as ordens do dia a dia, contratava e
demitia.
O Fisco mapeou o caminho do dinheiro para provar que Francisco era um dos
beneficiários finais dos recursos sonegados. Há evidências de que contas pessoais de Francisco (e
de sua família) eram pagas diretamente pelos caixas das empresas do grupo (Interbrasil,
Preservice, etc.), caracterizando a confusão patrimonial.
A fiscalização identificou transferências bancárias das empresas para a conta física
de Francisco sem causa jurídica justificada (sem ser distribuição de lucros formal), tratando-se, na
visão fiscal, de apropriação dos resultados da fraude.
A acusação descreve uma atuação coordenada entre Francisco e Mayfran.
Enquanto um poderia figurar mais na parte operacional/comercial, o outro cuidava
da parte financeira/administrativa, mas ambos com domínio do fato.
Assim, a estrutura de múltiplas empresas (Clean, Novo Teto, Confort Clima) servia
para blindar o patrimônio pessoal de Francisco e Mayfran, pulverizando o faturamento para evitar
a tributação pelo Lucro Real e dificultar a execução fiscal.
Ademais, embora a F D B Andrade seja uma empresa distinta, a acusação vincula
Francisco à sua utilização. Ao exercer a gestão de fato da Interbrasil (tomadora), Francisco teria,
segundo o Fisco, plena ciência e vontade de utilizar as notas fiscais "frias" da F D B Andrade para
abater indevidamente o IRPJ/CSLL.
A instrução probatória demonstrou que referidas pessoas físicas eram os
administradores de fato e os ordenadores de despesas de todo o grupo econômico, utilizando-se
das pessoas jurídicas como blindagem patrimonial.
Comprovado o dolo e a gestão fraudulenta, a responsabilidade pessoal dos gestores
é medida que se impõe, não havendo que se falar em ilegitimidade.
Da Multa Qualificada (150%).
A qualificação da multa exige a prova do evidente intuito de fraude (arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64). A utilização de "empresa noteira" (F D B Andrade) para inflar custos e
reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPJ/CSLL, somada à ocultação de receitas através de
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.811 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728532/2019-80
40
contas de terceiros (interpostas pessoas), configura, inequivocamente, a conduta dolosa voltada a
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária.
Em reforço segue:
Acórdão no 1402-005.431
Ementa: MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS. A utilização de notas fiscais emitidas por empresas inexistentes de
fato (noteiras) para reduzir a base de cálculo dos tributos evidencia o dolo e o
intuito de fraude, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.

Mantida, portanto, a qualificação da multa em 150%, bem como os juros incidentes
sobre a multa de ofício, conforme jurisprudência pacificada (Súmula CARF no 108: "Incidem juros
moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício").
Pelas razões expostas, e adotando os fundamentos da decisão recorrida como parte
integrante desta fundamentação, nos termos do Art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que a
decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.

Da redução do percentual da multa qualificada.
Pela conduta praticada, discorrida acima relativamente à omissão de receita
correspondente a recursos creditados e movimentados em contas de depósitos mantidas em
nome de terceiro, não contabilizados, restou caracterizada causa para imposição da multa
qualificada.
Entretanto, em razão de alteração póstuma na legislação aplicada, promovida pela
Lei no 14.689, de 2023, especificamente quanto ao percentual da multa qualificada que foi
limitada a 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, aplico a referida redução.
Conclusão
É o voto, afastar as preliminares, para dar parcial provimento ao recurso voluntário,
tão somente para reduzir o percentual da multa qualificada para 100%, em conformidade com o
disposto no art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1793
DF CARF MF
Original